Tribunal: TCU
Processo: 007.889/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2490/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, III e V, "a" do Regimento Interno do TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, em considerar atendida a recomendação de que trata o item 9.4 do Acórdão 908/2022-TCU-Plenário , determinar o apensamento do presente processo ao de origem (TC Processo 027.736/2019-9 ) e dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Comunicação Social, consoante os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.889/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.